Tribunal: STF
Processo: HC 261269
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucian Teodoro do Bem contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu, em efeitos modificativos, os EDcl no AgRg no AREsp 2.848.593/SP (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (doc. 8, p. 8).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Sentença condenatória que impôs ao Paciente a pena de 7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, regime fechado. Apelação não provida; REsp inadmitido; AgREsp improvido; AgRg em AgREsp desprovido, com concessão de HC ex officio para fazer incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, redimensionar a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, mantendo a pena privativa de liberdade, deixando de substituí-la por pena restritivas de direitos. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requerem:  



    [...] seja conhecida, processada e, ao final concedida a ordem para, com isso: a) adequar o regime inicial para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP [aberto] (Tópico 2.1). b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44, do Código Penal [Tópico 2.2]. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental e concedeu habeas corpus de ofício para redimensionar a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. A defesa alega contradição no acórdão ao reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devido à não exorbitante quantidade de drogas, mas fixar o regime prisional semiaberto e obstar a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e, ao mesmo tempo, fixar regime semiaberto e impedir a substituição da pena por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado mencionou equivocadamente “não exorbitante quantidade de maconha”, quando a quantidade de droga apreendida foi 370g de cocaína, já valorada na primeira fase da dosimetria. 4. A correção do erro material não altera o resultado, pois a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve incidir em seu patamar máximo, evitando bis in idem. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos acolhidos para corrigir erro material, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “A correção de erro material em acórdão não implica alteração do resultado quando a quantidade de droga já foi valorada na dosimetria inicial, evitando bis in idem”. (doc. 6, p. 1).  



    Com efeito, consta destes autos que o AREsp 2.848.593/SP transitou em julgado em 27/6/2025 (doc. 7). Para além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que o Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Bragança Paulista/SP determinou em 5/8/2025 a expedição de Guia de Execução Definitiva. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator